Tribunal: TJDFT
Processo: 0010865-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENDOSSO NÃO DEMONSTRADO. DESÍDIA. EXTINÇÃO.
1. Incumbe ao autor-exequente a prova do fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. No caso concreto, imprescindível demonstrar o endosso do título de crédito em favor do exequente, a amparar a legitimidade ativa para a propositura da execução, o que não se verificou no processo.
2. Apelação conhecida e não provida.